Tribunal: TJSP
Processo: 0001885-97.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (SINTRAPP) – RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – BIÊNIO E SEXTA PARTE – COISA JULGADA – Ação individual proposta pelo autor, objetivando o mesmo efeito prático daquele pleiteado na

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (SINTRAPP) – RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – BIÊNIO E SEXTA PARTE – COISA JULGADA – Ação individual proposta pelo autor, objetivando o mesmo efeito prático daquele pleiteado na Ação Coletiva – Pretensão individual que prevalece sobre o decidido no âmbito coletivo – Matéria acobertada pela coisa julgada – Ausência de interesse de agir – Confirmação da r. sentença destes autos que reconheceu a coisa jugada e extinguiu o processo, sem resolução do mérito – Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 0001885-97.2019.8.26.0482 - mdl
Registro: 2020.0000065605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0001885-97.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é apelante CARLOS ROBERTO MANCINI, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação no 0001885-97.2019.8.26.0482 - mdl
VOTO No 17.976
APELAÇÃO No 0001885-97.2019.8.26.0482
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE
PRUDENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO
PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
(SINTRAPP) RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR
TEMPO DE SERVIÇO BIÊNIO E SEXTA PARTE
COISA JULGADA Ação individual proposta pelo autor,
objetivando o mesmo efeito prático daquele pleiteado na
Ação Coletiva Pretensão individual que prevalece sobre o
decidido no âmbito coletivo Matéria acobertada pela
coisa julgada
Ausência de interesse de agir

Confirmação da r. sentença destes autos que reconheceu a
coisa jugada e extinguiu o processo, sem resolução do
mérito Recurso de apelação não provido.
1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado
por CARLOS ROBERTO MANCINI em face da PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE PRUDENTE, objetivando o recálculo dos adicionais por
tempo de serviço - biênio e sexta parte e diferenças devidas, conforme
título executivo oriundo de Ação Civil Pública (Processo n.o
0028364-45.2010.8.26.0482) ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público Municipal de Presidente Prudente (SINTRAPP), em
09/12/2010, em face da Fazenda Pública Municipal de Presidente
Prudente.
A r. sentença de fls. 380/387, complementada a
fls. 393/394, cujo relatório é adotado, acolheu a impugnação ofertada e
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela ocorrência da
coisa julgada, os termos do artigo 485, inciso V, do CPC e em razão da
sucumbência, condenou o exequente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação no 0001885-97.2019.8.26.0482 - mdl
atualizado do débito.
Inconformado, apelou o autor às fls. 397/408,
pleiteando a inversão do decidido, com prevalência da coisa julgada na
ação coletiva. Aponta que não há identidade de partes entre as ações e
que o que se pleiteia nesta ação de execução é diverso daquilo que foi
pleiteado na ação individual. Subsidiariamente, pede a revisão dos
honorários advocatícios ou o acolhimento do incidente de
inconstitucionalidade do art. 85, § 19, do CPC.
Contrarrazões de apelação apresentadas às fls.
412/415.
É O RELATÓRIO.
2. Inicialmente, de se consignar que é caso de
manutenção do decidido pelo D. Juízo “a quo” de reconhecimento da coisa
julgada.
No âmbito da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, como
constou da r. sentença guerreada o ente sindical buscava o
“reconhecimento do direito ao recebimento pelos servidores (substituídos)
dos adicionais por tempo de serviço ('biênio') e sexta-parte calculados
sobre seus vencimentos integrais” (salário base, gratificações e vantagens
incorporadas), “bem como a condenação ao pagamento das diferenças
pretéritas, e a fixação dos ônus sucumbenciais.” (fls. 382).
No mesmo sentido, verifica-se o acórdão
proferido por esta C. Câmara de Direito Público (fls. 163/167), ao qual a
Fazenda Pública sucumbente interpôs embargos infringentes, cuja ementa
do acórdão deu-se nos seguintes termos:
EMBARGOS
INFRINGENTES
-
SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS. Adicional por tempo de
serviço e sexta-parte. Vencimentos integrais.
Artigo 125, da Lei Orgânica do Município. Totalidade
dos vencimentos. Exclusão restrita às vantagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação no 0001885-97.2019.8.26.0482 - mdl
eventuais. Acórdão mantido. Embargos rejeitados
(Embargos
Infringentes
no
0028364-54.2010.8.26.0482, 8a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Cristina Cotofre, j. 26.03.2014,
DJe 26.03.2014).
No âmbito individual o autor ajuizara ação de
conhecimento na Vara da Fazenda Pública do Foro de Presidente
Prudente, distribuído sob o no 0017960-61.2012.8.26.0482, com o mesmo
objeto da ação coletiva, conforme se verifica da ementa relativa ao
julgamento de recurso de apelação correspondente ao processo
supracitado:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
PRELIMINAR
LITISPÊNDENCIA A existência de ação coletiva
não obsta a interposição da ação individual, por
inexistir
a
tríplice
identidade
Precedentes
jurisprudenciais Preliminar afastada. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL PRESIDENTE PRUDENTE -
BIÊNIO - Pretensão de que seja reconhecido
como base de cálculo do biênio o valor
correspondente aos vencimentos do servidor
Hipótese em que o adicional deve incidir sobre o
padrão
de
vencimento
e
não
sobre
os
vencimentos integrais, nos termos do artigo 79 da
Lei Municipal no 05/91 (Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Presidente Prudente) -
Inaplicabilidade do art. 129 da Constituição do
Estado
-
Precedentes
Sentença
reformada
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
0017960-61.2012.8.26.0482; Relator (a): Oscild de
Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da
Fazenda Publica; Data do Julgamento: 03/03/2015;
Data de Registro: 09/03/2015)
Verifico, portanto, que há similitude entre o
pedido e a causa de pedir de ambas as demandas, e o resultado da ação
individual deve prevalecer sobre a ação coletiva, por configurar autêntico
exercício do poder volitivo do titular do direito, o qual, de forma inequívoca,
manifestou sua vontade de ajuizar demanda própria, em detrimento da
coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação no 0001885-97.2019.8.26.0482 - mdl
E não cabe, como quer o autor, beneficiar-se do
melhor das duas ações, executando, neste momento, a diferença relativa à
incidência do quinquênio sobre o Adicional de Insalubridade, que não foi
incluída na condenação anterior. Assim, se a ação anterior tinha como
pedido o “recálculo do quinquênio sobre os vencimentos integrais”, e a
inclusão do Adicional de Insalubridade na base de cálculo não foi
devidamente analisada, deveria ter o autor se valido do recurso cabível
naquela ação, que de proêmio apreciou o pedido.
Por fim, ressalto que não há que se falar em
necessidade de identidade de partes, pois na ação individual o titular da
demanda é também o titular do direito material nela deduzido (legitimação
ordinária), enquanto na coletiva o autor da lide atua em nome próprio na
defesa de interesses de outrem (legitimação extraordinária ou substituição
processual).
Diante desse quadro, não há dúvidas de que,
tanto na ação individual como na ação coletiva, houve postulação em juízo
de pedido e causa de pedir idênticas, debatendo-se a mesma situação
jurídica, apenas sob enfoques jurídicos distintos, um no plano individual e
outro no coletivo.
Também não é o caso de redução da verba
honorária, eis que fixada no mínimo legal, não se mostrando abusiva.
E
desnecessário
o
incidente
de
inconstitucionalidade do art. 85, § 19, do CPC, pois a verba honorária não
cabe ao advogado público, mas à pessoa jurídica de direito público a que
se encontra vinculado, que normalmente destina a um fundo.
Assim sendo, de rigor a manutenção da r.
sentença que reconheceu a ocorrência da coisa julgada e extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do
CPC.
3. Vencido, condeno o apelante ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação no 0001885-97.2019.8.26.0482 - mdl
dos honorários recursais, que fixo em 2% sobre o valor atualizado do
débito.
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator